Tribunal: TJSP
Processo: 2229424-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – inventário – expedição de alvará - pleito de levantamento de numerário de titularidade do de cujus - Providência necessária para recolhimento do ITCMD – indeferimento – insurgência – admissibilidade - Ausência de óbice - Penhora no rosto dos autos relativo à dívida de herdeiro que não é empecilho ao levantamento de valores necessários para a quitação do tributo -

Ementa:
Agravo de Instrumento – inventário – expedição de alvará - pleito de levantamento de numerário de titularidade do de cujus - Providência necessária para recolhimento do ITCMD – indeferimento – insurgência – admissibilidade - Ausência de óbice - Penhora no rosto dos autos relativo à dívida de herdeiro que não é empecilho ao levantamento de valores necessários para a quitação do tributo - Expressa concordância dos herdeiros - Valor solicitado que representa pequena fração do acervo – Recurso provido.